Tribunal: TJBA
Processo: 8028280-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028280-87.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL FERNANDES PIRES e outros

Advogado(s)
:
JERBSON ALMEIDA MORAES, ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAPETINGA

Advogado(s)
:
MARCIO VINICIUS LOPES ALVES, MARCONE SODRE MACEDO registrado(a) civilmente como MARCONE SODRE MACEDO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EM AMBIENTE ELETRÔNICO. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE AFASTADA. TESE DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DE JULGAMENTO DE OUTRO AGRAVODE INSTRUMENTO. OBJETOS DISTINTOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento, reformando decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à necessidade de intimação para reinclusão do processo em sessão virtual; (ii) estabelecer se o julgamento anterior de outro Agravo de Instrumento implicaria prejuízo ao julgamento do presente recurso, por suposta identidade de objeto.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração exigem, nos termos do art. 1.022 do CPC, a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. A alegada omissão relativa à ausência de intimação da reinclusão do feito em sessão virtual subsequente não se sustenta, pois, conforme art. 55-A, § 15, do RITJBA, não há necessidade de nova intimação quando o processo é automaticamente incluído em sessão virtual imediatamente posterior àquela não concluída.

5. No caso dos autos, a sessão virtual iniciada em 11/02/2025 já se encontrava em curso no momento do encerramento da anterior, o que inviabilizou a inclusão na mesma, sendo o feito corretamente inserido na sessão com início em 18/02/2025, em conformidade com a norma regimental.

6. Ademais, inexiste prejudicialidade entre o Agravo de Instrumento analisado e aquele anteriormente julgado (nº 8038552-43.2024.8.05.0000), pois, embora ambos derivem do mesmo ato, tratam de objetos distintos: o anterior discutia a possibilidade de expedição de precatório em momento processual específico, enquanto o presente trata da definição do valor incontroverso.

7. A decisão embargada enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição a justificar a modificação do julgado.

8. Por fim, a rejeição dos embargos não implica a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, pois o mero insucesso recursal não caracteriza, por si só, intuito protelatório.

IV. Dispositivo e Tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não há necessidade de nova intimação para inclusão de processo em sessão virtual subsequente, quando esta ocorre automaticamente nos termos do art. 55-A, § 15, do RITJBA.

2. Não há omissão ou nulidade quando o acórdão examina adequadamente os fundamentos da controvérsia e distingue corretamente o objeto de recurso diverso anteriormente julgado.

3. A rejeição dos embargos de declaração, por si só, não autoriza a imposição de multa por caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; art. 1.026, § 2º; RITJBA, art. 55-A, §§ 6º e 15.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº.
8028280-87.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante Embargada, respectivamente,
MUNICIPIO DE ITAPETINGA
e
MANOEL FERNANDES PIRES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e

REJEITAR
os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA